Tribunal: TJDFT
Processo: 0750816-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO “VIA SISTEMA” PJE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. ART. 278 DO CPC. QUESTIONAMENTO NÃO PROMOVIDO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE. NULIDADE DE ALGIBEIRA. AFASTADA. EXCESSO DE PENHORA. PRECLUSAO. DECISÃO MANTIDA.

1. A teor do que dispõe o § 1° do art. 5° da Portaria GC 140 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, por se tratar o presente caso de autos eletrônicos "considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do "login" e da senha disponibilizados".

2. Na hipótese dos autos, os atos processuais praticados em primeira instância tiveram sua ciência registrada “via sistema”, por meio de pessoas devidamente cadastradas e autorizadas pelo próprio recorrente, em consonância com o artigo 270, do CPC, dos artigos 2o e 5o da Lei no 11.419/06, bem como com a Portaria GC 140 de 17 de setembro de 2018, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que alterou os artigos 2o, 3o e 5o, da Portaria GC 160 de 11 de outubro de 2017, não havendo que se falar em nulidade por ausência de intimação.

3. A jurisprudência tem se firmado no sentido de rejeitar as alegações de nulidade não suscitadas na primeira oportunidade que a parte teve para se manifestar, quando já era possível fazê-lo. Tal prática, configurada quando a parte aguarda a ocorrência de evento processual desfavorável para alegar suposto vício que já conhecia, recebe a denominação "nulidade de algibeira" ou "nulidade de bolso" e viola os princípios da boa-fé objetiva, cooperação, celeridade e economia processual. Precedentes.

4. No que tange ao excesso de bloqueio realizado na conta do Agravante, tenho que melhor sorte não lhe assiste, haja vista que, consoante consta na r. decisão agravada, tal matéria encontra-se acobertada pela preclusão, porquanto não suscitada na impugnação ao cumprimento de sentença, a teor do que dispõe o artigo 525, §1o, inciso V, do CPC.

5.Agravo conhecido e desprovido.